Tribunal: TJMT
Processo: 1081338-22.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081338-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KHALLEO CLRISTOPHER DE ARAUJO MARTINS - CPF: 061.075.201-47 (RECORRIDO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), ANA PAULA MARTINS DE SOUZA - CPF: 058.755.021-00 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. OVERBOOKING OPERACIONAL. CONEXÃO INSUFICIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.417 DO STF. DISTINGUISHING. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de impedimento de embarque em voo de conexão, sob alegação de “conexão curta”, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 3.406,44 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se se aplica a suspensão nacional do Tema 1.417 do STF ao caso de impedimento de embarque por overbooking operacional; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil; (
iii
) determinar se os danos materiais estão comprovados e são
ressarcíveis
; (
iv
) aferir se o dano moral está configurado e se o valor fixado deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do Tema 1.417 do STF não se aplica, pois o caso trata de fortuito interno decorrente de falha operacional (overbooking), e não de fortuito externo relacionado a caso fortuito ou força maior, o que autoriza o
distinguishing
.

A relação jurídica é de consumo e submete-se à responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

A venda de itinerário com conexão inviável e o impedimento de embarque caracterizam falha grave na prestação do serviço.

A ausência de assistência material e a reacomodação tardia violam a Resolução nº 400 da ANAC e agravam a conduta ilícita.

O dano material é comprovado pela aquisição de nova passagem e despesas necessárias para evitar prejuízo maior, sendo devida a restituição integral.

O dano moral é configurado diante da preterição do embarque, do descaso da empresa e da angústia gerada pelo risco de perda de compromisso internacional relevante.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua redução conforme parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A suspensão nacional do Tema 1.417 do STF é inaplicável a casos de impedimento de embarque por overbooking, por se tratar de fortuito interno.

A comercialização de voo com conexão inviável e o impedimento de embarque configuram falha na prestação do serviço e ensejam responsabilidade objetiva da transportadora.

A ausência de assistência material e a reacomodação inadequada reforçam o dever de indenizar.

A aquisição de nova passagem para evitar prejuízo maior caracteriza dano material indenizável.

O impedimento de embarque com relevante transtorno ao passageiro configura dano moral indenizável.

O quantum indenizatório por dano moral pode ser reduzido quando desproporcional aos parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Resolução ANAC nº 400/2016.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1004377-40.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 09.10.2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1006178-70.2025.8.11.0007, Primeira Turma Recursal, j. 19.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela GOL LINHAS AÉREAS S.A. em face da sentença proferida pelo 5º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá (Id. 355362884), que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por KHALLEO CLRISTOPHER DE ARAUJO MARTINS.

A decisão recorrida condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e de R$ 3.406,44 (três mil, quatrocentos e seis reais e quarenta e quatro centavos) a título de danos materiais, em decorrência de falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

Em suas razões recursais (Id. 355362886 e 355362887), a recorrente postula, preliminarmente, a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal. No mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, atribuindo o evento a uma necessidade de adequação ao tráfego aéreo, o que caracterizaria excludente de responsabilidade. Argumenta que a realocação do passageiro em voo posterior cumpriu as normas aplicáveis e que a aquisição de nova passagem foi uma decisão unilateral do
recorrido. Defende a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
fixado, por considerá-lo desproporcional.

O recorrido apresentou contrarrazões (Id. 355362890), pugnando pela manutenção integral da sentença. Rechaça o pedido de sobrestamento, aplicando a técnica do
distinguishing
ao Tema 1.417 do STF. Reafirma a ocorrência de falha grave na prestação do serviço, caracterizada pelo impedimento indevido de embarque (
overbooking
operacional), pela ausência de assistência material e pela oferta de reacomodação inadequada e tardia, o que tornou imperiosa a compra de novo bilhete aéreo para não perder compromisso internacional inadiável. Defende a manutenção dos valores fixados a título de danos materiais e morais.

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (Id. 355362885).

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e devidamente preparado, conforme comprovante de pagamento anexado ao Id. 355362885. A decisão de Id. 355362889 já recebeu o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Deste modo, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

2. DA QUESTÃO PRELIMINAR: DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO (TEMA 1.417 DO STF)

A recorrente postula, em sede preliminar, a suspensão do presente feito com fundamento na decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.560.244/RJ, que reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada no Tema 1.417 e determinou o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em todo o território nacional.

A controvérsia submetida à apreciação da Suprema Corte consiste em "saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor".

Contudo, a pretensão da recorrente não merece acolhimento. Uma análise atenta da decisão paradigma revela que a
ratio

decidendi
para a suspensão nacional está intrinsecamente ligada a uma moldura fática específica: os danos decorrentes de atrasos e cancelamentos de voos motivados por
caso fortuito ou força maior
, notadamente aqueles ligados a questões meteorológicas ou falhas na infraestrutura aeroportuária. Tais eventos configuram o que a doutrina e a jurisprudência denominam
fortuito externo
, ou seja, um evento alheio e estranho à atividade empresarial do transportador.

No caso em tela, a situação é diametralmente oposta. O impedimento de embarque do recorrido não decorreu de condições climáticas adversas ou de problemas na infraestrutura do aeroporto de Guarulhos. Ao contrário, o evento danoso originou-se da alegação da própria companhia de que a "conexão era curta", o que evidencia uma clara falha no planejamento da malha aérea, má gestão operacional ou, mais diretamente, a prática de preterição de passageiro (
overbooking
operacional). Tais fatos inserem-se no conceito de
fortuito interno
, pois são inerentes ao risco da atividade empresarial (art. 14, §3º, do CDC). A responsabilidade pela venda de um itinerário viável, com tempo de conexão suficiente, é exclusiva da companhia aérea que o comercializa.

Portanto, impõe-se a aplicação da técnica do
distinguishing
(distinção). O fundamento fático que deu origem à presente demanda (falha operacional interna) não se amolda à hipótese que ensejou o
reconhecimento da repercussão geral e a consequente suspensão nacional (fortuito externo). A pretensão de sobrestar o feito, neste cenário, representaria uma aplicação indevida e excessivamente ampla do precedente, paralisando a prestação jurisdicional em uma matéria que não é, em sua essência, o objeto da deliberação pendente no Pretório Excelso.

Este entendimento, ademais, encontra amparo na jurisprudência desta Turma Recursal, que, ao analisar a distribuição do ônus probatório, reforça a necessidade de a parte demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, o que, por simetria, impõe à parte ré o ônus de comprovar a existência de excludentes de responsabilidade, como o fortuito externo, o que não ocorreu nos autos.

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização moral em razão da alegada readequação de malha aérea que causou atraso na chegada ao destino contratado, por entender o juízo de origem que, no caso concreto, não houve comprovação de dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Analisar se houve falha na prestação de serviço e se é devida indenização moral pelo ocorrido. III. RAZÕES DE DECIDIR A inversão do ônus da prova no âmbi
to das relações de consumo não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não foi atendido no caso em concreto. A inexistência de prova do dano alegado e a ínfima alteração sofrida impede o reconhecimento de dano moral no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elem
entos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito e, no caso concreto não houve a demonstração. A ausência de comprovação mínima das alegações afasta o pedido pretendido. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 55. Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado
em 18 de março de 2024. (N.U 1004377-40.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 13/10/2025)

Assim, por não vislumbrar identidade entre o objeto da presente demanda e a matéria afetada no Tema 1.417,
rejeito a preliminar
de sobrestamento do feito.

3. DO MÉRITO RECURSAL

1. Da Falha na Prestação do Serviço e da Responsabilidade Civil

Superada a questão preliminar, adentro ao exame do mérito recursal. A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, sendo o recorrido destinatário final do serviço de transporte aéreo prestado pela recorrente. Aplica-se, portanto, o microssistema do Código de Defesa do Consumidor, que consagra, em seu artigo 14, a
responsabilidade objetiva do fornecedor
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Os fatos centrais da controvérsia são, em grande medida, incontroversos. O recorrido adquiriu da própria recorrente o itinerário completo, compreendendo os trechos Maceió-Guarulhos e Guarulhos-Cuiabá (Id. 355362855). Ao comercializar o bilhete único, a companhia aérea assume integralmente a responsabilidade pela viabilidade logística da operação, incluindo a suficiência do tempo de conexão. A alegação de que a "conexão era curta" não pode ser oposta ao consumidor como excludente de responsabilidade, pois ta
l circunstância, se existente, decorre de falha no planejamento e na oferta do serviço pela própria transportadora, configurando, como já dito,
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade econômica.

A prova documental carreada aos autos é robusta e corrobora a narrativa inicial. O impedimento de embarque no aeroporto de Guarulhos e a subsequente oferta de reacomodação apenas para um voo que partiria às 23h, resultando em um atraso de aproximadamente 8 (oito) horas na chegada ao
destino final
, estão demonstrados nos documentos de Id. 355362856 e 355362857.

Ademais, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Não há nos autos qualquer comprovação de que tenha sido prestada a devida
assistência material
ao consumidor durante o longo período de espera, como alimentação e meios de comunicação, conforme determina expressamente a Resolução nº 400/2016 da ANAC. Tampouco há justificativa plausível para a
negativa de realocação em voos de companhias congêneres
que, segundo o autor, estavam disponíveis em horários mais próximos, o que agrava a falha na prestação do serviço e demonstra o descaso com a situação do passageiro.

A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica no sentido de que a readequação da malha aérea e outras restrições operacionais constituem fortuito interno, não afastando o dever de indenizar.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO DE PASSAGEIROS COM PERNOITE E ATRASO SUPERIOR A DOZE HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível que julgou procedente ação de indenização por danos morais proposta por passageiras em razão do cancelamento de voo originalmente contratado entre Porto Seguro/BA e Sinop/MT, com conexão em Guarulhos/SP. Após o cancelamento do primeiro trecho, as passageiras foram realocadas em novo itinerário com saída apenas no período da tarde, conexão em Brasília/DF e pern
oite imprevisto, chegando ao destino final no dia seguinte, com atraso superior a doze horas. A sentença condenou a empresa ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais para cada autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo e a realocação das passageiras com atraso significativo e pernoite configuram falha na prestação do serviço apta a gerar responsabilidade civil da companhia aérea; e (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de indenização
por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O cancelamento de voo com atraso substancial na chegada ao
destino final
e pernoite involuntário configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo, violando a legítima expectativa do consumidor quanto ao cumprimento do c
ontrato de transporte. Alegações de readequação de malha aérea ou restrições operacionais decorrentes de controle de tráfego aéreo caracterizam fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica explorada pela companhia aérea, não sendo aptas a afastar o dever de indenizar. A ausência de comprovação do fornecimento de assistência material adequada durante o período de espera reforça a caracterização do defeito na prestação do serviço. O atraso superior a doze horas e o pernoite forçado em cidade de
conexão ultrapassam o limite dos meros aborrecimentos cotidianos, configurando dano moral indenizável. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando fixado em patamar superior aos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O cancelamento de voo com atraso significativo na chegada ao
destino final
e pernoite involuntário do passageiro configura
falha na prestação do serviço de transporte aéreo e enseja indenização por danos morais. A readequação de malha aérea e restrições operacionais inerentes à atividade empresarial da companhia aérea constituem fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor. O valor da indenização por dano moral pode ser reduzido quando fixado em patamar superior ao usualmente adotado pela jurisprudência para casos análogos, em observância aos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Lei 9.099/1995, art. 55; Resolução ANAC nº 400. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1071617-80.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 05.05.2025; TJMT, N.U 1034094-97.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 06.11.2025. (N.U 1006178-70.2025.8.11.0007, TURMA
RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Rec
ursal, Julgado em 19/03/2026,
Publicado
no DJE 25/03/2026)

Portanto, resta inequivocamente configurada a
falha na prestação do serviço
, exsurgindo para a recorrente o dever de reparar integralmente os danos causados.

2. Do Dano Material

A sentença recorrida condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.406,44 a título de danos materiais, valor este que entendo deva ser integralmente mantido. O dano material está devidamente comprovado nos autos pelos documentos de Id. 355362859 e 355362862, que demonstram a aquisição de uma nova passagem aérea e os gastos com alimentação durante a espera forçada.

A necessidade de aquisição do novo bilhete não decorreu de mero capricho do consumidor, mas de uma situação de absoluta necessidade criada pela própria inércia e falha da recorrente. O recorrido possuía um compromisso internacional inadiável, qual seja, uma viagem de ônibus de Cuiabá para Lima, no Peru, com partida agendada para as 18h do mesmo dia (Id. 355362858), a fim de assistir à final da Copa Libertadores (Id. 355362864).

Diante da reacomodação oferecida para um voo que chegaria a Cuiabá apenas na madrugada do dia seguinte, a única alternativa para evitar a perda do compromisso internacional, com prejuízos ainda maiores, era a aquisição de uma nova passagem em outra companhia. A conduta do consumidor, nesse contexto, representa uma medida legítima de mitigação do próprio dano (
duty

to

mitigate

the

loss
), não podendo a recorrente, causadora do prejuízo original, se eximir da responsabilidade de ressarcir a despesa que se tornou necessária por sua exclusiva culpa.

Dessa forma, mantenho integralmente a condenação por danos materiais.

3. Do Dano Moral e da Readequação do Quantum Indenizatório

O dano moral, no caso em exame, é patente. A situação vivenciada pelo autor
ultrapassa, em muito, a esfera do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano
. Houve um manifesto descaso com o consumidor no aeroporto de Guarulhos, a preterição de seu direito de embarcar mesmo com
check-in
realizado e, principalmente, a angústia e o estresse agudo decorrentes do risco iminente de perder uma viagem internacional, planejada com antecedência para um evento esportivo de caráter único e de grande importância pessoal para o recorrido. A falha na prestação do serviço violou a legítima expectativa
do consumidor, sua tranquilidade e seu tempo útil, configurando lesão a direito da personalidade e, por conseguinte, o dever de indenizar.

No que tange à fixação do valor da indenização, este deve ser pautado pelos critérios da
razoabilidade e da proporcionalidade
, de modo a compensar o ofendido pelos transtornos sofridos, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa. A indenização deve também ostentar um caráter pedagógico-punitivo, a fim de desestimular o fornecedor a incorrer novamente na mesma prática lesiva.

A sentença de primeiro grau fixou a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Embora reconheça a gravidade dos fatos, entendo que, à luz dos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, o valor comporta uma pequena redução.

Considero, para tanto, que, apesar do severo transtorno e da conduta reprovável da recorrente, o recorrido, por seus próprios meios, conseguiu adquirir um novo bilhete e, ao final, cumprir seu compromisso de viagem. A situação, portanto, não culminou na perda definitiva do evento ou em desdobramentos mais graves, como pernoite forçada no aeroporto.

Nesse diapasão, e ponderando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a dupla finalidade da indenização (compensatória e pedagógica), considero que o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
se mostra mais adequado e proporcional ao caso concreto, suficiente para reparar o abalo sofrido pelo consumidor e para sancionar a conduta da recorrente, sem desbordar para o excesso.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando em parte a sentença proferida pelo juízo de origem,
reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Mantenho, no mais, os termos da decisão recorrida, inclusive no que tange à condenação por danos materiais e seus consectários legais.

Considerando o provimento parcial do recurso, não há condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026